Tribunal: TJDFT
Processo: 0730850-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de ação rescisória, não de execução. Defiro o pedido formulado pelo Distrito Federal (id. 66825265,) de citação por edital da ré CONSTRUTORA ACINCO LTDA – ME, sob afirmação de que esgotou os meios de disponíveis de busca por endereço da parte Ré. Cite-se por edital com o prazo de 60 (sessenta) dias. Cumpra-se. Brasília, 15 de abril de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator